Tribunal: TJBA
Processo: 8047976-12.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8047976-12.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SANTO ANTONIO DE JESUS, 1ª VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO FEITO EM 30/01/2024. ALEGAÇÃO DE QUE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL ISENTA O CORRÉU DA RESPONSABILIDADE DELITIVA, O QUE AFASTARIA OS INDÍCIOS DE AUTORIA NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA SOB O ENFOQUE EM QUESTÃO. OMISSÃO DELIBERADA DA AUTORIDADE COATORA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO PRÉVIO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, COMO ENTENDER DE DIREITO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Paciente que teve a prisão preventiva decretada em 18/01/2023, ainda não cumprida, tendo requerido sua revogação em 30/01/2024, vez que, após realizada a instrução processual do processo de origem – AP n° 8001259-65.2023.8.05.0229, da qual se originou, por desmembramento, a AP n° 8006414-49.2023.8.05.0229 -, os indícios de autoria teriam sido mitigados, pois a corré IVONETE, ao ser interrogada, afirmou ser a única responsável pela facada que atingiu a vítima. 2. Tais alegações foram postas à apreciação da Autoridade Coatora nos autos da AP n° 8006414-49.2023.8.05.0229 por meio de petição datada de 30/01/2024, tendo a mesma se furtado de apreciá-las quando deu seguimento ao processo, deferindo pedido ministerial de compartilhamento de provas. 3. Assim sendo, entendo que, como a Defesa expressamente provocou a Autoridade Coatora a se manifestar a respeito da referida tese (fragilidade do indício de autoria necessário à manutenção da prisão preventiva), tratando-se de questão relevante sob o ponto de vista da Defesa, merece ser apreciada pela Magistrada de Piso, sob pena de indevida negativa de prestação jurisdicional, não podendo esta Corte analisar diretamente o pleito, para que também não se configure a indevida supressão de instância. 4. Ordem não conhecida, determinando-se, de ofício, que a Autoridade Coatora decida, fundamentadamente, o pedido de revogação da prisão preventiva feita pelo Paciente nos autos da AP n° 8006414-49.2023.8.05.0229 em 30/01/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8047976-12.2024.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor de ANTÔNIO ADENILTON RIBEIRO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO CONHECER a ordem reclamada, pelas razões alinhadas no voto do Relator.